Tribunal: TJDFT
Processo: 0738944-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738944-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXSANDRA RODRIGUES BESERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0716026-40.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (id 140396348 dos autos originários). A agravante informa que a ação originária foi proposta em decorrência da decisão que a considerou inapta na fase de avaliação biopsicossocial do concurso para o cargo de Enfermeiro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, regido pelo edital n. 15 de 25.3.2022, promovido pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Relata que se inscreveu para concorrer a uma das vagas reservadas a candidatos com deficiência, pois é portadora de distrofia retiniana (doença de best), porém a banca examinadora não reconheceu a sua deficiência visual. Argumenta que já faz parte do quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal como técnica de enfermagem, bem como que a própria Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal a considerou pessoa com deficiência, oportunidade em que foi readaptada em suas atividades laborais. Alega que o fato de a decisão da banca examinadora ser sucinta e não permitir aferir os motivos da eliminação não deve ser utilizado como fundamento para indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, mas deve ser ponderado para anular o referido ato administrativo. Sustenta que se enquadra no conceito de pessoa com deficiência (PcD) previsto na Lei n. 13.146/2015, nos Decretos n. 5.296/2004 e 3.298/1999 e na Lei Distrital n. 4.317/2009, conforme processo administrativo que tramitou na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e que concluiu pela necessidade de sua readaptação. Fundamenta o perigo da demora no argumento de que já houve homologação do concurso, com a divulgação do resultado final, razão pela qual a fase de convocação para o cargo se aproxima. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecido seu enquadramento como pessoa com deficiência (PcD) e determinada sua permanência na disputa no certame. Pede, no mérito, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada e reconhecida sua condição de pessoa com deficiência (PcD) a fim de disputar as vagas reservadas a essa categoria. O preparo recursal não foi recolhido diante da gratuidade de justiça concedida na origem (id 140396348). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante com o objetivo de assegurar a sua permanência e participação nas demais etapas do concurso público para o cargo de Enfermeiro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, regido pelo edital n. 15 de 25.3.2022, promovido pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência. Confira-se trecho da referida decisão naquilo que importa (id 140396348 dos autos originários): A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para o reconhecimento como pessoa com deficiência. Para fundamentar o seu pleito afirma a autora que foi aprovada no concurso público para o cargo de enfermeiro, concorrendo nas vagas destinadas as pessoas portadoras de necessidades especiais, por ser portadora de distrofia retiniana, o que caracteriza baixa visão, porém na etapa de avaliação biopsicossocial não foi reconhecida a sua deficiência visual. Sustenta que a sua deficiência já foi reconhecida pelo réu, pois é servidora do quadro de saúde e houve necessidade de adequação das atividades. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A autora não foi considerada pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial do certame, mas não é possível conhecer as razões que motivaram a junta médica a essa conclusão, pois os resultados provisório e definitivo da avaliação (IDs 139806786 e 139806787) apenas consignam a situação de indeferimento, mencionando sucintamente o Decreto no 5.296/2004, o que demanda o estabelecimento do contraditório para esclarecimento da questão. Por sua vez, os laudos médicos apresentados pela autora (IDs 139806788 e 139806794) indicam que o quadro de saúde caracteriza baixa visão, porém os laudos são de 01/03/2018 e 14/04/2021, portanto, não comprovam a atual acuidade visual da autora, imprescindível para o enquadramento da deficiência visual. Em uma análise perfunctória dos autos, típica desse momento processual, verifica-se que a questão acerca do enquadramento ou não de deficiência nos termos do Decreto no 3.298/1999 e das demais disposições legais sobre o tema necessita de dilação probatória, posto que há divergência entre a conclusão da avaliação biopsicossocial e os laudos apresentados pela autora, logo, precisa ser elucidada durante a instrução processual, especialmente mediante prova pericial. Verifica-se que a autora foi readaptada em suas atividades laborais em razão de restrição laborativa permanente (ID 139809149), porém os documentos acostados não mencionam se as restrições enquadram-se no conceito legal de deficiência visual. Assim, está evidenciado que não há prova inequívoca do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento com o objetivo de reformar a decisão acima transcrita. A análise perfunctória dos autos não indica a probabilidade de provimento do recurso, um dos pressupostos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante foi aprovada nas provas objetivas do concurso para ingresso no cargo de Enfermeiro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal nas vagas reservadas à pessoa com deficiência (PcD). A banca examinadora divulgou o resultado da avaliação biopsicossocial e a considerou inapta, conclusão mantida no julgamento de seu recurso, cuja fundamentação de indeferimento se reproduz: Considerada não deficiente conforme Decreto 5.296 de 2 de dezembro de 2004 (id 139321234 e 139321235 dos autos originários). O art. 37, inc. VIII, da Constituição Federal determina que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para portadores de deficiência física e definirá os critérios de sua admissão. A Lei Distrital n. 4.317/2009 instituiu a política distrital para integração da pessoa com deficiência, além de consolidar as normas de proteção e outras providências. A deficiência do candidato não conduz, de forma automática, ao direito de ser enquadrado como deficiente para o desempenho do cargo para o qual concorrer. Ressalte-se que o reconhecimento pela Administração Pública da existência de deficiência que justifique a readaptação das atividades do servidor público não representa imediato reconhecimento de que o concorrente preenche os requisitos para a disputa nesta especial condição. É imprescindível que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo pretendido, razão pela qual o art. 11, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 estabelece que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse. A avaliação biopsicossocial considerou a agravante inapta para o cargo pretendido. A aferição da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo dependem de dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. É importante ressaltar que a mencionada avaliação médica, realizada pela junta médica prevista em edital, possui presunção de legalidade e legitimidade. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À parte agravada, para que ofereça resposta no prazo legal. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator